Tribunal: STF
Processo: Rcl 80245
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO POR PARTE DO RECLAMANTE NA INSTÂNCIA OPORTUNA. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.